Tribunal: TJMT
Processo: 1022874-60.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022874-60.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLARICE DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 006.961.159-99 (RECORRENTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO FRACASSI - CPF: 899.590.601-44 (RECORRENTE), ATRATIVA MODAS LTDA - CNPJ: 32.036.909/0001-96 (RECORRENTE), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA DE BARROS FILHO - CPF: 021.007.001-38 (RECORRENTE), ATRATIVA MODAS LTDA - CNPJ: 32.036.909/0001-96 (RECORRIDO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA DE BARROS FILHO - CPF: 021.007.001-38 (RECORRIDO), CLARICE DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 006.961.159-99 (RECORRIDO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO FRACASSI - CPF: 899.590.601-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022874-60.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022874-60.2025.8.11.0015

Recorrentes:

Clarice da Silva Teixeira e José Arnaldo Fracassi

Recorrida:
Atrativa Modas Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pela autora impede sua atuação no âmbito do Juizado Especial Cível, acarretando a ilegitimidade ativa e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa de pessoa jurídica perante o Juizado Especial Cível exige a comprovação de enquadramento nas hipóteses previstas na Lei nº 9.099/1995.

4.

A comprovação da qualificação tributária atualizada constitui requisito indispensável para o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos Juizados Especiais.

5.

A autora não apresentou contrato social atualizado, comprovação de opção pelo Simples Nacional ou demonstração de receita bruta compatível com o enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

6.

A ausência de comprovação da condição fiscal autorizadora configura ilegitimidade ativa e constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7.

O princípio da decisão não surpresa não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença anulada de ofício. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica somente possui legitimidade ativa para demandar no Juizado Especial Cível quando comprova documentalmente sua qualificação tributária nos termos da legislação aplicável.

2.

A ausência de comprovação do enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte configura ilegitimidade ativa e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

A ilegitimidade ativa decorrente da falta de comprovação da qualificação tributária constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigo 8º, § 1º, inciso II, e artigo 55. Lei Complementar nº 123/2006, artigo 3º e artigo 74. Código de Processo Civil, artigo 485, incisos I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado nº 135. Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1013234-09.2020.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgamento em 01.09.2025. Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1006945-11.2025.8.11.0007, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgamento em 14.04.2026. Conclusão nº 22 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, em 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1022874-60.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022874-60.2025.8.11.0015

Recorrentes:

Clarice da Silva Teixeira e José Arnaldo Fracassi

Recorrida:
Atrativa Modas Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

de

Clarice da Silva Teixeira e José Arnaldo Fracassi

Ação:

de Indenização por danos Morais e Materiais
.

Origem:
2º Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença (Id.
370885391
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 53.628,27 (cinquenta e três mil e seiscentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
370885397
):
requerem a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedido iniciais.

Contrarrazões
(Id.
370885397
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022874-60.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022874-60.2025.8.11.0015

Recorrentes:

Clarice da Silva Teixeira e José Arnaldo Fracassi

Recorrida:
Atrativa Modas Ltda.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Clarice da Silva Teixeira e José Arnaldo Fracassi
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos por
Atrativa Modas Ltda.
na presente ação de Indenização por danos Morais e Materiais, ajuizada em face dos recorrentes.

A empresa recorrida propôs a presente demanda objetivando a condenação dos recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.

Contra a sentença de parcial procedência, insurgem-se as partes requeridas, pugnando por sua reforma.

Todavia, antes de se adentrar ao mérito, necessário se faz consignar que a empresa autora não apresentou aos autos nenhum documento a fim de comprovar sua qualificação tributária.

Como é sabido, a legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais adota as regras do artigo 8º, § 1º, da Lei n.º 9.099/95:

“(...)

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001”.

Em relação à pessoa jurídica, para comprovação da legitimidade ativa, são as seguintes exigências:

- Certidão da JUCEMAT, ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa n.º 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

- Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC n.º 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.

Nesse sentido é o Enunciado n.º 135 do FONAJE:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual somente estes podem ser partes no respectivo processo.

No caso, a parte autora “
Atrativa Modas Ltda.”
não apresentou com a inicial e nem mesmo no decorrer da tramitação do feito o contrato social, a sua condição de optante do SIMPLES NACIONAL, ou a comprovação no último ano-calendário de rendimento bruto nos termos do artigo 3º, da LC n.º 123/06, restando ausente a condição fiscal autorizadora a figurar no polo ativo em sede de Juizado Especial, revelando, portanto, a ilegitimidade ativa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança movida por pessoa jurídica, condenando a parte ré ao pagamento de indenização. A parte recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, alegou prescrição e negou a existência de relação comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de

comprovação da condição tributária da empresa autora impede seu acesso ao Juizado Especial; (ii) estabelecer se a representação da microempresa em audiência por preposto supre a exigência de comparecimento pessoal do empresário ou sócio dirigente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 74 da LC nº 123/2006, restringe a legitimação ativa no Juizado Especial às microempresas e empresas de pequeno porte, desde que devidamente comprovada sua qualificação tributária.

A ausência de comprovação da qualificação tributária da parte autora constitui impedimento legal para o ajuizamento da ação no Juizado Especial, conforme o Enunciado 135 do FONAJE, sendo a matéria de ordem pública e cognoscível de ofício. A representação da microempresa ou empresa de pequeno porte em audiência deve ser realizada por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a atuação de preposto nesse ato, nos termos do Enunciado 141 do FONAJE e jurisprudência pacífica da Turma Recursal do TJMT. A presença cumulativa dos vícios — ausência de comprovação da qualificação tributária e representação inadequada — impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Processo extinto sem resolução de mérito. 8. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A pessoa jurídica somente possui legitimidade ativa para propor ação no Juizado Especial quando comprova documentalmente sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. A microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser representada em audiência por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a representação por preposto. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 8º, §1º, II, 51, IV e 55, caput; LC nº 123/2006, art. 74; CPC, art. 485, VI e §3º. (...) (N.U 1013234-09.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

Considerando que a ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito, sob fundamento de ausência de prestação de serviço. A demanda foi proposta por pessoa jurídica sem comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte por pessoa jurídica autora impede o processamento da demanda no âmbito do Juizado Especial Cível, ensejando o reconhecimento de incompetência absoluta. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.099/1995 estabelece, em rol taxativo, as pessoas legitimadas a atuar no sistema dos Juizados Especiais, exigindo, para pessoas jurídicas, o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8º, § 1º, II. 4. A comprovação dessa condição constitui pressuposto de validade do processo, devendo ser demonstrada por documento idôneo, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 135 do FONAJE. 5. No caso, a parte autora está classificada como “demais” no cadastro nacional, não se enquadrando nas hipóteses legais, o que afasta sua legitimidade para litigar no rito sumaríssimo. 6. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial e a consequente invalidação dos atos decisórios. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1. A atuação

de pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis exige comprovação inequívoca de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei nº 9.099/1995. 2. A ausência dessa comprovação configura matéria de ordem pública e acarreta o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado, com extinção do processo sem resolução de mérito.” (...) (N.U 1006945-11.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

Ressalto, por oportuno, não haver que se falar em aplicação do princípio da não surpresa, uma vez que este não é aplicável no microssistema dos juizados especiais, de acordo com
a conclusão n.º 22 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“
PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS”.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a ilegitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo da presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e VI do Código de Processo Civil e artigo 8º, § 1º, II da Lei n.º 9.099/95. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pela recorrente.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026